Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A ABORDAGEM CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliadas as declarações do policial militar nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentado neste recurso.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006691-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO FERREIRA NOVAIS - CPF: 037.881.361-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
DESCABIMENTO
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO.

DEPOIMENTO DO POLICIA
L

MILITAR

QUE REALIZ
OU
A ABORDAGEM

CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante,
porquanto as informações contidas no t
ermo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, alia
das

as
declarações do policia
l
militar

nas duas etapas da instrução processual
,

são
elementos

de convicção
que
comprova
ram a
prática criminosa
,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Ferreira Novais

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a
Vara
Criminal
da
Comarca de
Várzea Grande
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

10
0
6691-24.2023.8.11.0002
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao volante
(
art. 30
6
, § 1°, II,
da Lei n.
9.503/97
)
, à pena de
6 (seis
) meses de detenção,
em regime
a
berto
, e
1
0
(d
ez
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Além disso, foi
determinada proibição de
ele
obter permissão ou a habilitação
para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses.

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
2
22379228
,
postula a
sua absolvição, com fulcro no art. 386,

VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento
da
ausência de prova para
embasar a
condenação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
22379230
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
32061182
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
2
22379179
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 20h:30 min, na rua do Livramento, bairro Centro, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado
DIEGO FERREIRA NOVAIS
, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado
DIEGO FERREIRA NOVAIS
, conduzia o veículo automotor JEEP/ RENEGADE, de placa QNZ-1H41, cor vermelha, ocasião que foi abordado pela guarnição policial que realizavam rondas pelo local, oportunidade em que foi convidado a submeter-se ao teste de etilômetro, porém recusou-se. (
Fl
: 38/54).

Isto posto, os agentes de trânsito constataram que o indiciado
DIEGO FERREIRA NOVAIS, apresentava
visíveis sinais de embriaguez, tais como: Olhos avermelhados e Odor de álcool no hálito, Sonolência, Agressividade Arrogância e Exaltação. (conforme relatório de verificação de influência alcoólica - ID 112224789).

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito, e encaminhada para a Central de Flagrantes
.
[...]

Destaques no original

Conforme relatado, o apelante requer
a
sua
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para
embasar a sentença
condena
tória.

É sabido que a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de
sangue ou teste do etilômetro
,
da
quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser
na espécie.

A
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
222379172, p. 3
); boletim de ocorrência (ID
222379172, p. 7
-13
); e
termo de constatação de
sinais de
alteração da capacidade psicomotora
(ID
222379172, p. 38
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a embriaguez, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada
pelo depoimento que
o
policial militar
Jefferson Fraga da Silva

prestou em juízo
segundo o qual
Diego

apresentava sinais visíveis de embriaguez,
porquanto tinha
“
visíveis sinais de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos e voz embargada
”.

E, em relação ao tema,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia
com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer
que a
testemunha acima
nominada
esclarece
u
como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
depoimentos
prestados na fase administrativa
, convalidando, assim, as afirmações
de que
o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
2
22379172, p. 38
), no qual se constata os sintomas que apresentava no ato, tal como se
depreende
desta parte do aludido documento:

Por conseguinte, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo nos
depoimentos
dos policiais militares que participaram
na

sua
abordagem e
na
autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR
OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
Publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
Publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o
apelante
alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário
concluir
que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou
nenhum
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da
marcha

deste
process
o
, a qual revela, sem sombras de dúvida,

que

ele

foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Diego Ferreira Novais
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024